Tribunal: TCU
Processo: 042.591/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação acerca de indícios de irregularidades na condução de pregão eletrônico para registro de preços com vistas à aquisição de solução de hiperconvergência.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, com pedido de adoção de medida cautelar, formulada por equipe de fiscalização da Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação (Sefti) acerca de indícios de irregularidades identificados na condução do Pregão Eletrônico para registro de preços (PE/SRP) 256/2021 pelo Centro de Aquisições Específicas do Comando da Aeronáutica (CAE/Comaer), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 246, 237, inciso V e parágrafo único, e 235 do Regimento Interno do TCU, conhecer a representação e considerá-la parcialmente procedente; 9.2. confirmar a cautelar referendada pelo Acórdão 2684/2021-TCU-Plenário ; 9.3. com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, dar ciência ao Comando da Aeronáutica de que as pesquisas de preços para a elaboração do orçamento estimativo de licitações que utilizem como fonte preponderante ou exclusiva cotações de fornecedores é contrária a jurisprudência deste Tribunal e a ausência de justificativa para tal prática viola o §1o, art. 5, da IN/Seges/ME 65/2021, tendo seus efeitos potencializados, especialmente, quando há indicação de marca, devendo, em qualquer caso e sempre que possível, ser utilizados preços de outras contratações, atentando para que haja equivalência entre os objetos contratado e pesquisado; e 9.4. dar conhecimento deste acórdão ao Comando da Aeronáutica e à empresa Tamandaré Informática Ltda.